Tribunal: STF
Processo: ARE 1579380
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

PETIÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL 
NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REQUERIMENTOS PARA RETIRADA DE RECURSO DO AMBIENTE VIRTUAL DE JULGAMENTO E   SUSTENTAÇÃO ORAL: RESOLUÇÕES NS. 642/2019 E 669/2020 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E LEI N. 11.365/2022. NÃO CABIMENTO E AUSÊNCIA 
DE PREJUÍZO AO REQUERENTE: REQUERIMENTOS INDEFERIDOS.

Relatório

1. Em 8.12.2025, foi negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo interposto por Renato de Souza Silva, nestes termos:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. INJÚRIA. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMA 660. FALTA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE QUEBRA NA CADEIA DE CUSTÓDIA: PRECLUSÃO DA MATÉRIA. AFIRMAÇÃO DE INOCORRÊNCIA DE CRIME EM 
RAZÃO DE IMUNIDADE PARLAMENTAR MATERIAL. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (fl. 1, doc. 145).

Contra essa decisão Renato de Souza Silva interpôs o presente agravo regimental  (doc. 149).

2. Em 17.12.2025, foi determinada a inclusão deste recurso na pauta de julgamento virtual da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, agendado para começar em  6.2.2026.

Em 3.2.2026, pela Petição/STF n. 10.242/2026, Renato de Souza Silva requer “a retirada do feito da pauta de julgamento virtual, atualmente designada para sessão de julgamento virtual ARE-AgR incluído na lista 991-2025.CL, agendado para 06/02/2026 às 11h00 a 13/02/2026 às 23:59. A defesa reitera, de forma expressa, sua vontade de sustentar virtual o referido recurso, considerando a relevância das questões tratadas no feito, sendo imprescindível sua participação ativa e oral no julgamento, para adequada exposição dos fundamentos recursais” (fl. 1, doc. 151).

Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.

3. Razão jurídica não assiste ao requerente.

4. No art. 5º-A da Resolução n. 642/2019 do Supremo Tribunal Federal, incluído pela Resolução n. 669/2020, dispõe-se:
“Art. 5º-A Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no regimento interno do Tribunal, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual”.
Buscou-se com essa norma a compatibilidade da prestação jurisdicional com a garantia aos advogados de poderem fazer sustentação, se for o caso, conforme o interesse da parte.

5. As alterações promovidas pela Resolução n. 669/2020 do Supremo Tribunal Federal na Resolução n. 642/2019 permitem sustentação oral nos julgamentos das classes processuais com previsão legal de sustentação oral.

Com a Lei n. 14.365, de 2.6.2022, alterou-se o art. 7º da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), para incluir-se o § 2º-B:
“Art. 7º (…)
§ 2º-B. Poderá o advogado realizar a sustentação oral no recurso interposto contra a decisão monocrática de relator que julgar o mérito ou não conhecer dos seguintes recursos ou ações: 
I – recurso de apelação; 
II – recurso ordinário;
III – recurso especial;
IV – recurso extraordinário;
V – embargos de divergência;
VI – ação rescisória, mandado de segurança, reclamação, habeas corpus e outras ações de competência originária”.

Com a alteração legislativa, assegura-se sustentação oral em recurso extraordinário, o que não é o caso dos autos.

6. No inc. II do art. 4º da Resolução n. 642/2019 do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de (...) destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator”.

Esse dispositivo legal submete o deferimento ou o indeferimento do pedido de destaque ao Relator, que verificará, em cada caso, eventual comprovação de situação jurídica a justificar o pleito. Assim, por exemplo:
“Verifica-se que, embora haja previsão para pedido de destaque seu deferimento está condicionado ao exame do relator.
Registro, inicialmente, que o julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise da matéria, uma vez que a decisão recorrida, o voto do relator, bem como as demais peças processuais podem ser visualizadas por todos os Ministros, o que propicia uma ampla análise do processo. Por esse motivo, só excepcionalmente se justifica a concessão de pedido de destaque.
No caso, não vislumbro nenhuma especificidade no caso para justificar o julgamento presencial, mormente se levarmos em conta a discussão em tela é objeto jurisprudência pacífica na Corte.
 Ante o exposto, indefiro o pedido de destaque” (ACO n. 3.273-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 12.8.2019). 

7. O requerente não demonstrou prejuízo ou mais eficiência a ser obtida em julgamento presencial.

O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de cumprir-se o postulado constitucional da razoável duração do processo.

No julgamento em ambiente virtual, a decisão questionada, o voto do Relator e as demais peças processuais podem ser visualizados pelos Ministros, a propiciar ampla análise do processo. Não há proibições para os advogados apresentarem memoriais e questões de fato, tempestivamente, por escrito.

Nele não há embaraço ou dificuldade ao direito de defesa, nem  limitação ou prejuízo na análise do processo pelos Ministros. 

Ausente, na espécie, excepcionalidade a justificar o julgamento presencial deste recurso, interposto contra decisão fundamentada na consolidada jurisprudência deste Supremo Tribunal. 

8. Pelo exposto, indefiro os requerimentos formulados pela parte.

Publique-se.

Brasília, 3 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora